Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-24.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização moral. Descontos não autorizados em aposentadoria. Sentença de procedência parcial. Insurgência do autor. Pretensão de majoração da indenização moral. Descabimento. Valor fixado em R$ 3.000,00 a título indenizatório mantido, pois não é desproporcional ao dano sofrido pelo autor e cumpre a finalidade do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização moral. Descontos não autorizados em aposentadoria. Sentença de procedência parcial. Insurgência do autor. Pretensão de majoração da indenização moral. Descabimento. Valor fixado em R$ 3.000,00 a título indenizatório mantido, pois não é desproporcional ao dano sofrido pelo autor e cumpre a finalidade do instituto, compensatório a vítima e punitivo ao ofensor. Juros de mora que, nos termos da Súmula 54, devem fluir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Honorários sucumbenciais readequados, afastado o parâmetro de equidade, para os termos do art. 85, §2o, CPC, em 15% sobre o valor da condenação. Recurso provido em parte.